Tribunal: TJSP
Processo: 0007134-26.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (art. 157, parágrafo 2°, inciso II, do CP) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Crime de roubo consumado - O crime consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (art. 157, parágrafo 2°, inciso II, do CP) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Crime de roubo consumado - O crime consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada - Incidência da Súmula n. 582 do STJ - Pretensão ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade - Afastamento da agravante referente à idade da vítima – Não cabimento – Comprovação da idade na fase policial - Regime inicial fechado mantido - Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2o, CPP) – Não cabimento - Competência do Juízo da Execução - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007134-26.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATHAN
SILVA BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007134-26.2017.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 21474
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0007134-26.2017.8.26.0635
Apelante: Jonathan Silva Bueno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação Roubo majorado (art. 157, parágrafo 2°, inciso II, do
CP) Sentença condenatória Materialidade e autoria delitivas
comprovadas. Crime de roubo consumado - O crime consuma-se
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada -
Incidência da Súmula n. 582 do STJ - Pretensão ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Impossibilidade - Afastamento da agravante referente à idade da
vítima Não cabimento Comprovação da idade na fase policial -
Regime inicial fechado mantido - Pretensão à aplicação da
detração penal (artigo 387, §2o, CPP)
Não cabimento -
Competência do Juízo da Execução - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonathan Silva Bueno
contra a r. sentença (pp. 362/377) que julgou parcialmente procedente a ação penal para
condenar o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 14 (catorze)
dias-multa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, afastada a
qualificadora consistente no emprego de arma de fogo, fazendo-o com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo penal.
Em suas razões recursais (pp. 379/409), o apelante pleiteou, em síntese,
pelo reconhecimento da forma tentada do delito, pelo afastamento da causa de aumento
referente ao concurso de agentes, eis que praticado com inimputável, pelo afastamento da
agravante referente à idade da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” , do
Código Penal, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e pela imposição de
regime inicial mais brando, considerando-se a detração.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007134-26.2017.8.26.0635 -Voto no
3
(pp. 414/431), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 450/458).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se da denúncia que o apelante, no dia 12 de agosto de 2017, por
volta das 06:30 horas, na Avenida Ermano Marchetti, em via pública, Barra Funda, nesta
capital, agindo em concurso de pessoas e com unidade de propósitos com o adolescente
Leandro Almeida dos Santos, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo
emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/UNO, placas QHQ-9502, um relógio, uma bolsa
contendo a quantia de R$1.050,00 (mil cento e cinquenta reais), e dois aparelhos celulares,
em detrimento das vítimas Benedito Adão de Souza e Ângela Maria da Cruz da Silva.
Assim, após o regular trâmite da ação penal, foi o apelante condenado
como incurso artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, em sentença contra a qual se
insurge por meio deste apelo.
De início, registre-se que o conjunto probatório é cristalino apontando a
materialidade e a autoria do crime de roubo, conforme comprovadas pelo auto de prisão em
flagrante (pp. 06 e seguintes), boletim de ocorrência (pp. 15/20), autos de reconhecimento
de pessoa (pp. 21 e 22), auto exibição e apreensão (pp. 24/25), auto de entrega (pp. 26/27),
auto de avaliação (pp. 28/29) e demais provas produzidas nos autos.
O ofendido Benedito Adão de Souza esclareceu que estacionou,
desembarcou de seu veículo e logo foi abordado por dois assaltantes, entre eles o acusado,
que portava um objeto que parecia uma arma de fogo, determinando que lhe entregasse a
chave do carro e o relógio. Não resistiu, entregou a eles os objetos exigidos, pediu que
levassem o veículo, mas que deixassem sua esposa sair, uma vez que ela ainda estava no
interior do carro. Olhou para trás, viu que sua esposa havia sido abordada pelo comparsa do
acusado e, em seguida, eles fugiram levando os bens roubados, bem como uma quantia em
dinheiro. Acionou policiais que passavam pelo local, poucos minutos depois teve seus bens
recuperados e reconheceu os assaltantes na delegacia de polícia (conforme gravação nos
autos de origem - precatória procedente da Comarca de Brusque - p. 323).
No mesmo sentido, as informações prestadas pela ofendida Ângela Maria
da Cruz da Silva, a qual narrou que estava no interior do veículo, que era conduzido por
seu marido, tendo sido abordados por dois indivíduos, um deles aparentava ser menor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007134-26.2017.8.26.0635 -Voto no
4
idade e encostou algo similar a um revolver em sua barriga, ameaçando-a. Em seguida,
tomaram o relógio de seu marido, sua bolsa e uma manta que carregava, partindo em fuga a
bordo do veículo. Pouco tempo depois comunicaram o ocorrido aos policiais militares que
passavam pelo local, tendo os assaltantes sido localizados e conduzidos ao distrito policial,
oportunidade em que os reconheceram com absoluta segurança. Acrescentou que
recuperaram todos os bens roubados, bem como o veículo (conforme gravação nos autos de
origem - precatória procedente da Comarca de Brusque - p. 325).
Registre-se que, em se tratando de crimes cometidos contra o
patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre na
espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma. Artigo
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos defensivos e
acusatório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Em ilícitos patrimoniais,
a palavra da vítima é sumamente valiosa, merecendo ser recepcionada com especial
valor para a elucidação do fato. Afastamento das majorantes. Inadmissibilidade.
Manutenção da causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo ante
a desnecessidade de apreensão do objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da
pena privativa de liberdade mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente
imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou concessão
do sursis. RECURSOS NEGADOS" (TJSP; Apelação 0001448-67.2016.8.26.0286;
Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itu - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
14/04/2018).

Os policiais militares Gabriel e Arcioli confirmaram que foram
acionados pelas vítimas, que lhes informaram a respeito do roubo e do rumo tomado pelos
responsáveis. Assim, saíram em busca dos responsáveis, tendo encontrado o veículo
roubado em movimento, sendo certo que o motorista obedecera a determinação de parada.
Acrescentaram que os bens roubados estavam no interior do veículo e o réu e o menor
foram conduzidos à delegacia de polícia, oportunidade em que foram reconhecidos pelas
vítimas (sistema audiovisual - pp. 288/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007134-26.2017.8.26.0635 -Voto no
5
O acusado, por sua vez, silente em solo policial (p. 13), em juízo admitiu
parcialmente a imputação. Informou que retornava de uma festa, estava acompanhado de
Leonardo, pararam em um ponto de ônibus e o adolescente sugeriu que roubassem o
veículo estacionado do outro lado da rua. Assim, dirigiu-se ao motorista, cumprimentou-o,
apertou a mão dele e exigiu a chave do carro (p. 333).
Fica, assim, inviável a tese defensiva quanto reconhecimento do roubo na
forma tentada, pois, como visto, há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo
crime de roubo majorado por ele cometido.
Com efeito, o apelante manteve-se na posse do bem subtraído, ainda que
por breve tempo, porém, o suficiente para a consumação do delito.
De acordo com doutrina de Guilherme Souza Nucci, “o roubo está
consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da
vítima. Não há necessidade de manter posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a
desfrutar da coisa como se sua fosse. Entretanto, o mínimo que exige um delito,
classificado como material, quanto à consumação, é atingir o bem jurídico por completo,
no caso, misto (patrimônio +incolumidade física).” (Código Penal Comentado, 17 ed.
Revista Atualizada e Ampliada, 2017, p. 573).
Nesse ínterim, destaca-se que a jurisprudência adota a Teoria da
Apprehensio, também conhecida como Amotio, segundo a qual a consumação ocorre no
momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve
espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima.
Assim, ocorre a consumação do crime de roubo com a inversão da posse
mediante atos de violência ou grave ameaça, sendo a coisa é retirada da esfera de
disponibilidade da vítima, ainda que o agente não tenha êxito em permanecer com a posse
mansa e pacífica do bem subtraído.
Ressalte-se que o referido entendimento está contido no enunciado
sumular n° 582 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Outrossim, o fato de ser o coautor da prática criminosa menor de idade
não afasta a incidência da majorante do concurso de agentes, consoante a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007134-26.2017.8.26.0635 -Voto no
6
Supremo Tribunal Federal:
“Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal. Delito cometido em concurso com menor inimputável. Pretendida
exclusão de causa de aumento de pena. Irrelevância. Incidência da majorante. Ordem
denegada. 1. O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas
menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes, de
modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código
Penal. 2. Ordem denegada” (HC 110.425/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).
Ainda, de rigor o afastamento da tese defensiva quanto a não aplicação da
agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por
ausência de documento comprovando a idade da vítima.
Ora, a idade da vítima já constou no termo de declarações acostado à
p.10, bem como no boletim de ocorrência de pp.15/20, elaborados na Delegacia de Polícia,
portanto, dotados de fé pública. Assim, para o reconhecimento da referida agravante são
prescindíveis documentos pessoais que comprovem a idade da vítima.
Por conseguinte, passa-se ao exame da dosimetria das penas e do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Tem-se que, na fase inaugural, o d. Magistrado sentenciante andou bem
ao fixar as reprimendas no mínimo legal para o crime de roubo, 04 anos de reclusão e 10
dias-multa, uma vez que as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código
Penal não lhes eram desfavoráveis.
Na segunda fase, como crime foi praticado contra pessoa maior de
sessenta anos (vítima nascida em 06/02/52 - 65 anos de idade), conforme artigo 61, II,
alínea “h”, do Código Penal, houve aumento da pena em 1/6, resultando em 04 anos e 08
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Apesar do pleito da defesa, inviável o reconhecimento da atenuante da
confissão.
Como se sabe, para que a confissão seja considerada como circunstância
atenuante deve o acusado confessar a prática do crime de forma completa e de modo
colaborar verdadeiramente para a elucidação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos
autos, já que o réu aduziu ter se dirigido ao motorista, apertando sua mão e dele exigindo a
chave do carro.
Nesse sentido a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007134-26.2017.8.26.0635 -Voto no
7
“Não há como reconhecer a atenuante obrigatória de confissão ao agente que admite só
parcialmente os fatos, com evidente intenção de ver a sua responsabilidade penal
mitigada.” (TJ-SP Apel. Crim. No 990.08.043577-9 Rel.: Des. Willian Campos 4a Câm.
Crim., - Julg. 24.5.2011 V.U.).
Na derradeira fase, mostra-se correta a elevação em 1/3 em razão da
causa de aumento da comparsaria (art. 157, §2o, inciso II, do CP), totalizando 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.
O regime inicial fechado fixado para o início de cumprimento da pena
privativa de liberdade deve prevalecer à luz das nuances do caso concreto. Destaca-se aqui
que ser forçoso convir que, no caso dos autos, somente o regime fechado é capaz de
cumprir as exigências preventivas e repressivas da pena.
As circunstâncias específicas do caso crime cometido com emprego de
violência física, de grave ameaça à pessoa e em comparsaria revelam do sentenciado
considerável desprezo pelos bens jurídicos penalmente tutelados, tornando medida de rigor
a fixação do regime inicial mais gravoso.
Por derradeiro, quanto ao pedido de detração penal, previsto no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cabe ressaltar que sua aplicação só é
possível pelo juiz sentenciante quando este possuir todas as informações necessárias para a
análise, ou seja, quando o réu demonstrar que preenche os requisitos objetivos e subjetivos.
No caso dos autos, não há elementos concretos para apreciação dos
requisitos, de modo que a análise deverá ser feita pelo juízo da execução.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo
com os termos expostos.
Cláudio Marques relator